Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704665-02.2017.8.07.0018 RECORRENTE: HELIO NOGUEIRA LIMA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. 1. Segundo o inc. II do art. 292 do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá equivaler ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. No caso, não se discute todo o valor do contrato, mas, apenas, a licitude dos descontos mensais efetuados em patamar superior a 30% dos rendimentos do devedor, devendo ser considerado, portanto, apenas o proveito econômico perseguido, equivalente ao excesso mensal. 2. Na linha do entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ser o empréstimo consignado em folha de pagamento ou com desconto em conta corrente, de qualquer forma é possível a limitação a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário. Todavia, no caso, o substrato probatório demonstra que a instituição financeira não descontou valores excedentes ao percentual de 30% da renda líquida do mutuário. Assim, não há como acolher o pedido inicial. 3. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação do autor não conhecida por estar prejudicada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso VI, artigo 926, e 927, todos do Código de Processo Civil, ao decidir em sentido contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de inexistir ilegalidade na cláusula que autorize os débitos em conta corrente; b) artigos 833, inciso IV do Código de Processo Civil; 6o, inciso I, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto apresentou expressamente a intenção em revogar a autorização previamente concedida em conta corrente das parcelas advindas dos contratos celebrados entre as partes. Acrescenta que a partir do requerimento da parte recorrente para suspender os descontos em conta corrente, qualquer desconto realizado pelo banco, em afronta à vontade externada do cliente, é ilícita. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 489, inciso VI, artigo 926, e 927, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao entender não ser abusiva a cláusula contratual que autorize o desconto das parcelas de mútuo na conta do mutuante, por traduzir ato de manifestação de vontade, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 833, inciso IV do Código de Processo Civil; 6o, inciso I, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Dito isso, não têm guarida os argumentos do embargante de que o próprio pedido de limitação contido na inicial consistiria em revogação parcial da autorização de débito em conta. Deveras, não há notícias de que o mutuário tenha revogado expressamente a permissão junto ao banco. Por conseguinte, à luz do entendimento da Corte Superior, consoante explanado, os débitos promovidos na conta corrente do contratante mostram-se legítimos”(ID 14197107), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023